Tribunal: TJSP
Processo: 0004349-09.2021.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DESCABIMENTO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA APRESENTOU ELEMENTOS NEGATIVOS QUE APONTAM PARA O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – GRAVIDADE DOS CRIMES INDICAM A AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - DECISÃO MANTIDA -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DESCABIMENTO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA APRESENTOU ELEMENTOS NEGATIVOS QUE APONTAM PARA O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – GRAVIDADE DOS CRIMES INDICAM A AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.